Tribunal: TJBA
Processo: 0005220-95.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005220-95.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: ROSELIO MACHADO SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS POR PROBLEMAS OPERACIONAIS DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. ARTS. 240 E 319, § 1° E § 2º, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame: Execução de título extrajudicial ajuizada em 2010. O Juízo de origem extinguiu o processo por inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de citação dos executados. Durante mais de quatro anos, diversos mandados não foram cumpridos por dificuldades operacionais do Judiciário. O exequente indicou endereços conhecidos e reiteradamente solicitou diligências para localização dos devedores. II. Questão em discussão: Se a impossibilidade de efetivação da citação do executado, decorrente de dificuldades na localização do seu endereço atual, configura hipótese de inépcia da petição inicial ensejadora da extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir: A impossibilidade de citação não se enquadra nas hipóteses taxativas de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do CPC. Ademais, o ordenamento jurídico, nos arts. 319, §§ 1º e 2º, do CPC, expressamente autoriza o autor a requerer diligências para obtenção de dados necessários à citação, reconhecendo as dificuldades práticas na localização de endereços atualizados. A não efetivação da citação constitui obstáculo processual superveniente, não vício originário da petição inicial, sendo aplicável o princípio do art. 240, § 3º, do CPC, que veda prejuízo à parte por demora imputável ao serviço judiciário, o que restou demonstrado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Teses aplicadas: 1- Não configura inépcia da inicial a impossibilidade de citação do executado; 2 - O exequente pode requerer diligências para localização do devedor. 3 -A parte não será prejudicada por demora do serviço judiciário. Referências Jurídicas: Legislação: Código de Processo Civil (arts. 240, § 3º; 319, §§ 1º e 2º; 321; 330, IV, § 1º; 921, III, § 2º) Jurisprudência: TJ-BA, Apelação nº 05013844720168050039, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 07/03/2019; TJ-BA, Apelação nº 05007277120178050039, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 14/06/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005220-95.2010.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ROSELIO MACHADO SANTOS e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, nos termos do voto do Eminente Relator. Salvador (BA), Sala das Sessões, Data constante no sistema. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator